Tribunal: TJDFT
Processo: 0749560-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB ESTADO DE EMBRIAGUEZ. SUSPENSÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO. PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 306, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima. Determinada a suspensão da permissão de obtenção de habilitação para dirigir veículo automotor pelo período da pena corporal aplicada.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a redução do prazo de suspensão de se obter a permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor.
III. Razões de decidir:
3. A suspensão para obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, em regra, deve guardar congruência com a pena privativa de liberdade, todavia, diante da gravidade do delito e o grau de censura do agente, o julgador não ficará adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
4. No caso, não houve fundamentação para a fixação do prazo acima do mínimo, portanto, proporcional e razoável a redução para 2 (dois) meses.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.